Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-14.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 10.826/2003. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO OBLITERADA. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 10.826/2003. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO OBLITERADA. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo com numeração obliterada.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há uma questão a ser enfrentada: possibilidade fixação de regime inicial fechado, mesmo diante da primariedade do réu e reprimenda com quantum inferior a oito anos.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme sedimentado entendimento da jurisprudência, havendo seguros depoimentos dos policiais militares, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, existem provas idôneas para condenação do acusado. Precedentes;
4. Diante da presença de circunstância judicial, ensejando a exacerbação do tipo penal básico e demonstrando a gravidade concreta do delito, inafastável a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo estando diante de reprimenda inferior a oito anos;
5. Constata-se a observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, no estabelecimento das reprimendas e fixação de regimes de prisão.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
6. Apelação criminal defensiva a que se nega provimento.